Tribunal: STF
Processo: ARE 656041
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011 e RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



     “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. BASE DE CÁLCULO. LEIS NºS 8.868/94 E 9.421/96. RESOLUÇÃO Nº 19.784/97 E PORTARIA Nº 158/2002 DO TSE. LEGALIDADE.



    1. A Resolução 19.784/97 e a Portaria 158/02, ambas do TSE, que estabeleceram, para os servidores requisitados, exercentes das funções de Chefes de Cartório e Escrivães Eleitorais, o valor do pro labore, não limitaram nem ampliaram a extensão dos diplomas legislativos, mas apenas estabeleceram uma interpretação sistemática das Leis nº 9.461/96 e 10.745/02.



    2. No julgamento da EIAC-378449/01/AL, o Pleno deste eg. Tribunal Regional da 5ª Região já se manifestou pela legalidade da Resolução nº 19.784/97 e da Portaria nº 158/02, devendo as gratificações mensais de Chefe de Cartório e Escrivão Eleitoral serem pagas em montante correspondente apenas ao ‘valor-base’ das respectivas funções comissionadas.



    3. A jurisprudência do colendo STF firmou-se no sentido de que os funcionários públicos não têm direito adquirido a regime jurídico remuneratório, que pode ser unilateralmente alterado, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    4. Apelação improvida.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.